Tribunal: STF
Processo: ARE 1501248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. LEIS Nº 10.637, DE 2002, E 10.833, DE 2003. DECRETO Nº 8.426, DE 2015. ALÍQUOTAS. DEDUÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS. DESCABIMENTO.



    1. Não tem o contribuinte o direito de ver afastada a aplicação das alíquotas de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS) previstas no Decreto n.º 8.426, de 2015 (alterado pelo decreto nº 8.451, de 2015), para sujeitar as suas receitas financeiras ao recolhimento de PIS e COFINS à alíquota zero, na forma dos Decretos nºs 5.164, de 2004, e 5.442, de 2005.



    2. Não tem o contribuinte o direito de deduzir crédito, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições PIS e COFINS, das despesas financeiras incorridas, com base nas mesmas alíquotas aplicáveis, nos termos do Decreto n.º 8.426, de 2015, às receitas financeiras.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 59, incisos II e III; 93, inciso IX; 149; 150, inciso I; 153, §1º; 155, § 4º, inciso IV; . 177, § 4º, inciso I, alínea “b”; 195, caput, inciso I, alínea "b", e §12; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É improcedente, portanto, a pretensão do contribuinte, de ver afastada a aplicação das alíquotas previstas no Decreto n.º 8.426, de 2015 (alterado pelo Decreto nº 8.451, de 2015), e, consequentemente, de sujeitar as suas receitas financeiras ao recolhimento de PIS e COFINS à alíquota zero, na forma dos Decretos nºs 5.164, de 2004, e 5.442, de 2005, conforme, de resto, a jurisprudência dominante deste tribunal, firmada em casos idênticos ao presente (v.g. A.C. nº 5000540-86.2016.4.04.7102/RS, Rel. Otávio Roberto Pamplona, Segunda Turma, D.E. 07-07-2016; A.C. nº 5074399- 78.2015.4.04.7100/RS, Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère, Primeira Turma, D.E. 14-06-2016).



    [...]



    A Lei nº 10.865, de 2004, conferiu ao Poder Executivo a faculdade de autorizar o desconto de crédito das despesas financeiras, não se cogitando de obrigatoriedade. É certo, nesse sentido, que não há relação de dependência entre o reconhecimento do direito ao crédito relativo às despesas financeiras e o restabelecimento das alíquotas das contribuições incidentes sobre receitas financeiras, autorizados ao Poder Executivo pelo art. 27, caput e § 2º, da Lei nº 10.865, de 2004. E disso não resulta ofensa ao princípio da não-cumulatividade, uma vez que, conforme já assentado na jurisprudência das turmas tributárias deste Tribunal, a chamada "não-cumulatividade" da contribuição para o PIS e COFINS, diferentemente da não-cumulatividade genuína, atinente ao IPI e ao ICMS, está sujeita à conformação da lei, por não decorrer diretamente da Constituição e da natureza de tais contribuições.



    Portanto, é a lei que estipula quais as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, podendo tais opções ser revogadas por nova lei que disponha de modo diferente.



    Acresce que a não-cumulatividade das contribuições PIS e COFINS depende da lei e opera-se por meio da concessão de incentivos fiscais (na forma de créditos dedutíveis da base de cálculo). E, por ser o creditamento de PIS e COFINS incentivo fiscal, a legislação que o concede deve ser interpretada restritivamente.



    Ora, o inciso II do art. 3º das leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, por seu turno, permite o desconto de créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. No caso de despesas, as Leis nºs. 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, arrolam taxativamente, nos incisos IV a X de seu art. 3º, quais aquelas dedutíveis da base de cálculo, e entre elas não se encontram as despesas financeiras. A autorização à dedução de crédito das despesas financeiras foi validamente revogada pela Lei nº 10.865, de 2004, quando alterou a redação do inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente